Tribunal: STF
Processo: ARE 1342760
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. CONCURSO TÉCNICO BANCÁRIO NOVO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETERIÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONTRATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA.
    1. (...)
    2. Aduz o Impetrante que foi aprovado na 120ª colocação em concurso promovido pela Caixa Econômica Federal, listagem geral (ampla concorrência); na classificação final, para o polo João Pessoa e que, apesar de o edital ter previsto a formação de um expressivo cadastro de reserva, contendo 265 aprovados (205 ampla concorrência + 60 PCD) no polo João Pessoa, nenhum candidato foi convocado voluntariamente, uma vez que as poucas nomeações ocorreram por meio de ações judiciais; e que a CEF se utiliza de mão de obra terceirizada para a realização de atividades finalísticas da instituição, próprias do cargo de Técnico Bancário Novo, preterindo diversos candidatos aprovados no certame, razão pela qual sofreu com diversos processos judiciais, individuais e coletivos (ACP's) em todo o país, sendo condenada na grande maioria deles.
    3. Diz que a validade do concurso da CAIXA 2014 era de 1 (um) ano, prorrogável por igual período, porém, um dos efeitos determinados na ACP nº 0000059-10.2016.5.10.0006 (TRT10ª Região) ajuizada pelo MPT foi a suspensão do prazo de validade do certame; e que a CEF também está impossibilitada de realizar novo concurso público.
    4. Afirma que, paralelamente aos processos individuais dos aprovados inconformados com a terceirização praticada pela CAIXA, o MPT da 10ª Região, percebendo o não cumprimento da determinação do art. 93,da Lei nº 8213/91 (ter pelo menos 5% de funcionários com deficiência em seus quadros de pessoal), ajuizou outra ACP (nº 0000121-47.2016.5.10.0007), objetivando condenar a CEF a contratar funcionários com deficiência, nos limites da lei.
    5. Relata que, em nenhum momento do processo, o MPT requereu nomeações dos candidatos da listagem de PCD do concurso 2014, em detrimento dos aprovados na ampla concorrência; mas que a CEF, embasada na decisão judicial que determinava apenas o cumprimento e atingimento do quantitativo mínimo e de reserva de 5% em seu quadro de pessoal interno para PCD, passou a convocar os candidatos com deficiência em todo o país, todos do concurso 2014, de forma continuada e ininterrupta, sem qualquer alternância com os aprovados da ampla concorrência, preterindo, mais uma vez, os candidatos do concurso.
    6. Alega, por fim, que no polo de João Pessoa houve 55 convocações de PCD's e nenhuma da ampla concorrência, o que afronta o item 13.3 do Edital nº 01/2014, que previa convocação alternada, na proporção contida no subitem 5.1 (5%) do edital, iniciando-se pelos candidatos da lista de pessoas com deficiência, se houver, passando então à lista dos demais candidatos, observada a ordem de classificação de cada lista.
    7. O STF, em precedente obrigatório (art. 927 do CPC), fixou o Tema 784 (RE 837.311/PI,) a fim de dizer que, ao candidato aprovado em concurso público, o direito subjetivo à nomeação surge, em regra: i)quando aprovado dentro do número de vagas dispostos no edital, observado o prazo de validade do concurso; ii) quando houver preterição na nomeação pela não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e houver a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração; e iv) quando o candidato, embora inicialmente fora do rol de vagas previsto no edital, ali seja lançado em virtude da desistência de candidatos com melhor classificação.
    8. Na hipótese, o Impetrante/Apelante, embora aprovado na 120ª colocação para compor cadastro de reserva do Polo João Pessoa, afirma ter sido preterido da nomeação para o cargo de Técnico Bancário Novo, pois desobedecida a dinâmica de chamamento prevista nos subitens 5.1 e 13.3 do Edital nº 01/2014- CEF, a saber: [...] 9.Verifica-se que, como admite a CEF, para o Polo João Pessoa foram admitidos 55 (cinquenta e cinco) candidatos aprovados no certame disciplinado pelo Edital nº 01/2014, todos da lista de PCD.
    10. A situação dos autos, no entanto, foge dos limites objetivos da condenação da CEF na ACP 0000121-47.2016.5.10.000 (TRT 10ª Região) se efetivamente autorizariam a superação das regras do edital do certame para priorizar a nomeação de PCD, em detrimento da lista geral, a gerar o direito subjetivo à nomeação do aprovado da lista geral que viu sua vaga indevidamente destinada ao PCD. Isso porque, segundo o edital do certame, a proporção de nomeação seguiria a seguinte lógica: a cada 20 candidatos convocados, 19 viriam da lista geral e 1 da lista de PCD. Assim, no Polo João Pessoa surgiram 55 vagas para o cargo de Técnico Bancário Novo, sendo todos convocados da lista de PCD. 
    11. Todavia, ainda que se impusesse à CEF a estrita obediência aos ditames do edital, as vagas surgidas não alcançariam a posição do Impetrante(...) 
    12. (...) Apelação improvida.”
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 37, caput, II e VIII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente